Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REVELIA. ART. 344 CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira, bem como a ocorrência de danos materiais em virtude de transações bancárias fraudulentas.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não foram comprovadas nos autos. Art. 14 do CDC.
4. Consoante o artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
5. Reconhecida a revelia da ré e considerados verdadeiros os fatos narrados pela autora, considera-se demonstrada a ocorrência de fraude nas transações bancárias, que muito divergiu do padrão de consumo da correntista, razão pela qual a ré deveria ter acionado seus sistemas de segurança para evitar o prejuízo, evidenciada a falha na prestação do serviço, reconhecida de maneira objetiva.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.